Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718932-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA LIDIA ALVES DA SILVA, L. A. D. S. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed (Unimed Nacional Cooperativa Central) contra a decisão de deferimento da tutela antecipada (internação em leito de UTI) prolatada pelo e. Juízo da 5a Vara de Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal (0729171-04.2024). A agravante pede o ingresso na demanda originária, uma vez que “o ora Agravado, ajuizou a presente demanda em face da Unimed Brasília - Cooperativa de Trabalho Médico (Segunda Ré), entretanto, ele é beneficiário de plano de saúde operado pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, ora Agravante, pelo que esta deveria compor o polo passivo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e pede a reforma da decisão para o indeferimento da liminar. Preparo recursal recolhido. É o relato. Nego liminarmente seguimento ao recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III). A tutela antecipada foi deferida em 09 de abril de 2024, pelo e. Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário, para determinar às partes demandadas Rede Hospitalar Santa Lúcia, Unimed Brasília Cooperativa e Distrito Federal a autorização e custeio da demandante em leito de UTI. Na mesma decisão, foi determinada a remessa dos autos ao Juízo Fazendário. Na mesma data, o Hospital Santa Lúcia foi citado/intimado da decisão liminar. O Distrito Federal foi citado/intimado em 11 de abril de 2024. Frustradas as tentativas de citação/intimação da Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico. Firmada a competência pelo e. Juízo da 5a Vara de Fazenda e Saúde do DF, que prolatou a seguinte decisão: (...) 2 _ Dessa forma, estimo que há cumulação indevida de pedidos no presente processo. 2.1 _ Esclareço que, em observância à Resolução 01/2022 TJDFT de especialização da Vara de Saúde Pública, apenas o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de lhe fornecer leito de UTI em hospital público ou privado, com suporte que atenda às suas necessidades, é de competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. Desse modo, os demais pedidos deverão ser excluído da petição inicial ou deduzidos em ação própria - cada um deles, individualmente -, distribuídos livremente: (I) eventual pretensão patrimonial (danos morais) contra o hospital privado e o Distrito Federal, em razão da presente ação; (II) pretensão para obter provimento judicial que imponha a rede HOSPITALAR SANTA LÚCIA e a UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (MASSA INSOLVENTE) a obrigação de lhe fornecer leito de UTI em hospitais privados, em razão do plano de saúde da parte autora; e (I) pretensão patrimonial (danos morais) contra o hospital privado, a rede HOSPITALAR SANTA LÚCIA, UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (MASSA INSOLVENTE). Ou a parte autora deverá entrar com uma nova ação exclusivamente em face somente do DISTRITO FEDERAL, com o pedido para condená-lo na obrigação de lhe fornecer leito de UTI em hospital público ou privado, com suporte que atenda às suas necessidades. Em demandas semelhantes este Juízo determina a intimação prévia da Central de Leitos para avaliação, por médico supervisor, da necessidade de internação em leito de UTI, nos termos do art. 5o, inciso III, alínea “c” da Portaria 199 SES/DF, de 06/08/2015. Todavia, no presente caso, em nome do princípio da segurança jurídica, excepcionalmente mantenho a decisão. Prossiga-se. Ademais, como cediço, embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que o sequestro de verba pública para o custeio do serviço de saúde tem se mostrado uma medida mais eficaz. Nesse sentido, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: “ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.” 3 _ Ante o exposto, ratifico em parte a tutela de urgência concedida pelo juiz plantonista, excluindo apenas a multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento. Sem prejuízo, desde já DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 3.1 _ Intime-se, por oficial de justiça, o(a) gestor(a) da Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, a Secretária de Saúde e o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 02 (dois) dias já computada a dobra legal, juntar comprovante de cumprimento da decisão judicial. 3.2 _ Sem prejuízo, intime-se a parte autora para informar, no mesmo prazo, se a tutela liminar já foi cumprida. 3.3 _ Noticiado o cumprimento da tutela antecipada por qualquer das partes, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito, independentemente de nova conclusão. 4 _ Conforme relatório médico ID 192535594, de 08/04/2024, tendo em vista que desde 08/04/2024 houve indicação, com urgência, de transferência para leito de UTI com suporte que atenda suas necessidades, sem prejuízo, intime-se a parte autora a indicar três hospitais da rede privada com capacidade para fornecer o serviço de saúde pleiteado na inicial, a fim de melhor instruir o feito, e para a celeridade do procedimento, em caso de eventual sequestro de verbas públicas. Esclareço que pelo menos dois deverão ser de Redes Hospitalares distintas e, na impossibilidade, a parte autora terá que justificar. 4.1 _ Após, independentemente de nova conclusão, expeçam-se mandados de intimação dos Diretores dos hospitais indicados pela parte autora (podendo a intimação ser recebida por funcionários designados para tal), a fim de que, no prazo de 12 (doze) horas, contados da intimação: 4.1.1 _ informem se possuem leito de UTI, com suporte que atenda às necessidades da parte autora. 4.1.2 _ na hipótese positiva, apresentem orçamentos do valor da diária em leito de UTI e dados bancários, se possível, com base na tabela dos convênios médicos. 4.1.3 _ por oportuno, desde já esclareço que, se a internação se der em leito de UTI de hospital da rede privada, o pagamento será feito mediante sequestro de verbas públicas. 4.1.4 _ esclareço ainda que, devido a urgência, a resposta pode ser encaminhada para o e-mail desta Vara, informado no ofício. 5 _ Dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 1 (um) dia já computada a dobra legal. 5.1 _ Noticiado o cumprimento administrativo da ordem, por qualquer das partes, certifique-se e prossiga-se com a tramitação. (...) Em 25 de abril de 2024, o Distrito Federal informou que a paciente recebeu alta médica em 11 de abril de 2024. O Ministério Público ofertou parecer no sentido de extinção do processo em razão da superveniente perda do interesse (em 02 de maio de 2024). E em 09 de maio de 2024 (mesma data da interposição do presente agravo de instrumento), a Central Nacional Unimed apresentou contestação, na qualidade de “terceiro interessado”. Nesse panorama processual, inadmissível o presente agravo de instrumento, porque: (a) o pedido de admissão da agravante no polo passivo da demanda não foi apreciado pelo Juízo de origem (ilegitimidade); (b) existe decisão de reconhecimento da indevida cumulação de pedidos perante o Juizado Fazendário; (c) a Unimed Brasília (demandada) sequer foi citada/intimada nos autos de origem; (d) o Juízo da 5a Vara de Fazenda limitou os efeitos da liminar ao ente federativo e excluiu a multa cominatória; e (e) a agravante teria recebido alta no mesmo dia do deferimento da liminar pelo Juizado Fazendário. Desse modo, a parte agravante, a par da ilegitimidade ativa, carece de interesse recursal. Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Publique-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator